Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONSULTA MÉDICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática por meio da qual foi deferida a liminar para determinar à autoridade impetrada a realização das consultas médicas, em favor do impetrante, nas áreas indicadas.
2. A respeito do prazo de cumprimento da liminar e da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
3. O recorrente requereu a concessão de período para o cumprimento da liminar, bem como a revogação da multa diária, ou mesmo a redução do seu valor, para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso que seja procedido o imediato cumprimento do ato jurisdicional agravado no presente caso, devendo ainda ser examinada a eficácia da multa cominatória, condicionada ao descumprimento da decisão. 3.1. A dilatação do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão, ou mesmo a redução do valor da multa, no presente caso, não podem ser concebidos, por evidente. 3.2. Hipótese de ausência de interesse recursal.
4. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve violação a "direito líquido e certo" diante da ausência de possibilidade de consultas médicas nas áreas de oftalmologia e de otorrinolaringologia.
5. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 5.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 5.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal jugou o recurso extraordinário no 1.366.243-SC e fixou tese com repercussão geral (tema no 1234), com o estabelecimento de novas diretrizes em relação ao fornecimento de medicamentos pelos entes federados. Ademais, os itens II a VII não fazem parte das modulações dos efeitos e devem ser observados por esta Egrégia 2a Câmara Cível. 5.3. É preciso, no entanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. 5.4. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública.
6. No caso, o impetrante está acometido de catarata senil associada a quadro de glaucoma e perda auditiva decorrente de transtorno de condução neurossensorial. 6.1. Esse cenário, de acordo com o relatório médico alusivo ao acompanhamento da patologia que acomete o impetrante, evidencia a necessidade de submissão do impetrante às consultas médicas em questão.
7. Ordem concedida.